Tribunal: TJSP
Processo: 2118677-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Judicial. Direito de Preferência exercido intempestivamente. Agravante alega impedimento para efetuar lances no sistema da leiloeira e protocolo anterior nos autos buscando equiparar sua oferta ao lance vencedor da alienação. Impossibilidade. O direito de preferência deve ser exercido no momento oportuno, qual seja, no dia em que se deu a praça ou leilão.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Judicial. Direito de Preferência exercido intempestivamente. Agravante alega impedimento para efetuar lances no sistema da leiloeira e protocolo anterior nos autos buscando equiparar sua oferta ao lance vencedor da alienação. Impossibilidade. O direito de preferência deve ser exercido no momento oportuno, qual seja, no dia em que se deu a praça ou leilão. Agravante cadastrado tempestivamente na plataforma da leiloeira, deixando de oferecer lance equivalente ou superior ao vencedor. Ausência de provas do impedimento alegado. Provimento negado.